Tribunal: STF
Processo: AR 1209
Classe: AR
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-07
Data de publicação: 2002-08-07

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR
AUTÁRQUICO: EQUIPARAÇÃO COM MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL: REVOGAÇÃO.
I. - Equiparação de vencimentos entre procuradores
autárquicos e membros do Ministério Público Federal: Lei 2.123, de
1953, art. 1º. Sua revogação pela Lei 4.439, de 1964.
II. - Não chegou o autor a adquirir o direito à revisão
segundo o critério do art. 10 e seu parágrafos do D.L. 1.256, de
1973, em razão de sua revogação pelo D.L. 1.325, de 1974, antes que
se efetivassem as transposições de cargos previstos no âmbito da
Autarquia.
III. - Ação rescisória julgada improcedente.